Tribunal: TJDFT
Processo: 0753345-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO NA MODALIDADE ADQUIRIR. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO. ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DA AQUISIÇÃO DO BEM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre Juízo de Vara Criminal de Taguatinga/DF e Juízo de Vara Criminal de Ceilândia/DF, em processo originado de Termo Circunstanciado com posterior oferecimento de denúncia pela suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consistente na aquisição de aparelho celular produto de crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o delito de receptação: se o do local da apreensão do objeto e da instauração da investigação preliminar ou se o do local onde ocorreu a aquisição do bem ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação possui natureza material, consumando-se com a efetiva prática de qualquer um dos núcleos do tipo penal, como adquirir, receber, transportar ou ocultar coisa proveniente de crime.
4. Verificada a ocorrência da modalidade “adquirir”, a consumação do delito se dá no momento e no local em que o agente obtém a posse do bem ilícito.
5. A competência territorial, como regra geral, é fixada pelo lugar da consumação da infração penal, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.
6. A apreensão posterior do objeto em circunscrição diversa não desloca a competência, pois não interfere no momento consumativo do crime de receptação.
7. Caracterizada a receptação na modalidade adquirir, a competência é do juízo do local da aquisição do bem.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito julgado procedente.